Tribunal: STF
Processo: ARE 1569919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ART. 1.021, DO CPC.



    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO EM 21/10/2022, CONTRA ATO TIDO COMO ABUSIVO E ILEGAL IMPUTADO AO GERENTE REGIONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, EM BLUMENAU. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 100.000,00.



    GRUPO EMPRESARIAL ATUANTE NA FUNDIÇÃO E USINAGEM PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS EM AÇO CARBONO E EM FERRO PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS, QUE BUSCA ASSEGURAR A FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO ART. 19 DA LEI N. 14.967/09, DESDE A VIGÊNCIA DA LEI N. 18.319/21.



    SENTENÇA DENEGANDO A ORDEM POSTULADA. J



    ULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA IMPETRANTE.



    INCONFORMISMO DE ELECTRO AÇO ALTONA S/A.



    ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO GOZO DO CRÉDITO PRESUMIDO, A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI INSTITUIDORA. LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. ESCOPO BALDADO.



    BENESSE AMBICIONADA PREVISTA EM NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA, QUE DEPENDE DE INTEGRAÇÃO NORMATIVA PARA SE TORNAR EXEQUÍVEL.



    DECRETO REGULAMENTAR QUE PASSOU A PRODUZIR EFEITOS SOMENTE EM 1º DE JANEIRO DE 2023.



    INEXIGIBILIDADE DO BENEFÍCIO ANTES DE TAL DATA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONCRETUDE DA LEGISLAÇÃO.



    PRECEDENTES.



    “‘As leis que trazem a recomendação de serem regulamentadas não são exequíveis antes da expedição do decreto regulamentar, porque esse ato é conditio juris da atuação normativa da lei. Em tal caso, o regulamento opera como condição suspensiva de execução da norma legal, deixando seus efeitos pendentes até a expedição do ato do Executivo’ (Hely Lopes Meirelles)” (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0302322-79.2016.8.24.0012, rel. Des. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 12/09/2023).



    DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, I e II; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente